Tribunal: TJSP
Processo: 1500722-08.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.

Afastadas as preliminares, recurso Defensivo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500722-08.2023.8.26.0081; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGO 33, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES: I) Ilicitude da prova - busca pessoal e veicular – Afastada. Fundada suspeita devidamente caracterizada. Veículo com as mesmas características de informação veiculada pelo setor de inteligência da Polícia Militar; II)

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGO 33, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES: I) Ilicitude da prova - busca pessoal e veicular – Afastada. Fundada suspeita devidamente caracterizada. Veículo com as mesmas características de informação veiculada pelo setor de inteligência da Polícia Militar; II) Nulidade do relatório diante da ausência de fundamentação – Afastada; III) Quebra da cadeia de custódia – r. Defesa alegou, mas não provou qualquer irregularidade e/ou manipulação do documento; IV) Nulidade do relatório referente ao celular da ré – Não comprovação. Não há juízo de valor da autoridade policial. Relatório que se baseia nas mensagens trocadas entre os Apelantes. MÉRITO: Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas nos autos. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Manutenção da condenação. Liame entre os réus é estável e duradouro. Desclassificação para o artigo 28, da Lei de drogas – INVIABILIDADE. Redução da pena-base do recorrente – ADMISSIBILIDADE EM PARTE – Aumento na fração de 1/6 (um sexto). Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – POSSIBILIDADE. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – INVIABILIDADE. Reincidência e dedicação a atividade criminosa comprovada com a condenação pelo artigo 35, da Lei de Drogas. Manutenção do regime fechado – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a" e parágrafo 3o, do Código Penal. Deve ser mantido o regime prisional fechado quando comprovado que a ré praticava o tráfico de drogas com habitualidade, não sendo socialmente recomendável o regime mais brando. SUBSTITUIÇÃO DA PENA - A substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. PERDIMENTO DOS BENS EM FAVOR DA UNIÃO – MANTIDO. Não há se falar em restituição dos celulares e do veículo apreendido com o réu, se não houve comprovação de sua origem lícita, bem como a apreensão se deu em contexto de crime de tráfico de drogas. Prequestionamento - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.

Afastadas as preliminares, recurso Defensivo parcialmente provido.